Tribunal: TJSP
Processo: 0013848-06.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013848-06.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante EDUARDO
TAFAREL DE SOUZA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013848-06.2016.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No: 39.821
AP. CRIMINAL No: 0013848-06.2016.8.26.0451 Piracicaba
APTE.: EDUARDO TAFAREL DE SOUZA ROCHA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS: Absolvição

insuficiência
probatória:
Impossibilidade:
Comprovação segura nos elementos coligidos aos
autos.
Redução
da
pena

mitigação
do
regime
prisional penas alternativas: Inviabilidade.
Recorrer em liberdade: pleito prejudicado
Recurso improvido.
EDUARDO TAFAREL DE SOUZA ROCHA foi
condenado nas penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem assim ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 225/232).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, sob a
tese pautada na insuficiência probatória. Subsidiariamente pugna pela
redução da pena, atenuação do regime prisional, aplicação de penas
alternativas e exercício do direito de recorrer em liberdade (fls. 249/265).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 268/273), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do
apelo (fls. 284/291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013848-06.2016.8.26.0451 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal defensiva desmerece acolhida.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade, composta de pouco mais de dois quilos e meio de maconha, tal
qual da autoria do delito, dado que além do apelante ter confessado em Juízo
que estava guardando em sua casa a droga, também os depoimentos dos
policiais Edivaldo e Carlos Eduardo dão respaldo à acusação, no sentido de
terem comparecido à residência do réu a partir de denúncias anônimas,
localizando são só os entorpecentes, mas também uma balança de precisão.
Referidos elementos probatórios comprovam, pois,
a contento, a prática delitiva promovida pelo apelante, inviabilizando assim a
recepção do pleito absolutório.
Dosimetria procedida com acerto, nenhum ajuste
está a recomendar, sequer para incidência da redutora especial, dados os
reveladores sinais de que o réu se dedicava à traficância, haja vista o material
de apoio a essa atividade apreendido no local (balança de precisão) e ainda
porque nenhum pequeno traficante consegue ter a seu dispor toda aquela
quantidade de drogas sem prévia vinculação a uma estrutura organizada em
torno do comércio espúrio.
O quantum de pena inviabiliza a aplicação de penas
alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013848-06.2016.8.26.0451 -Voto no
4
Correto o regime prisional, fica mantido em função
da hediondez do delito de tráfico de drogas e necessidade de uma resposta
penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que causa à saúde
pública, bem como pela intranquilidade e insegurança que traz para a sociedade
atual.
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art.
59, inc. III, do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
Prejudicado, por fim, o pedido voltado à restituição
da liberdade do apelante enquanto recorre, pois respondeu ao processo nessa
condição, não tendo sido decretada prisão preventiva ao longo da marcha
processual, nem por ocasião da prolação da sentença (fls. 232).
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator